Tribunal: STM
Processo: 7000926-34.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000926-34.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PACIENTES: WILIAM FERREIRA MARTINS PEDRO, LUCAS VINÍCIUS MACHADO DOS
SANTOS, LUCAS NASCIMENTO VIEIRA, EVERTON ARAUJO DE SOUZA, CARLOS LUCAS
DA SILVA, ANDERSON LUIZ DA CONCEIÇÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/02/2022 a 17/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, denegou a
ordem, por falta de amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 02/03/2022 20:23:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e6d5110
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000926-34.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
PACIENTES: ANDERSON LUIZ DA CONCEIÇÃO, CARLOS LUCAS DA SILVA, EVERTON ARAÚJO DE
SOUZA, LUCAS NASCIMENTO VIEIRA, LUCAS VINÍCIUS MACHADO DOS SANTOS e WILLIAM FERREIRA
MARTINS PEDRO, civis.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA. HABEAS CORPUS. art. 205 c/c o art. 30, inc. II do CPM. pedidoS de
recolhimento dos mandados de prisão expedidos e DE revogação da prisão
preventiva dos Pacientes. NÃO ACOLHIDOS. medidas cautelares diversas da prisão.
não cabimento. denegação da ordem. decisão unânime.
Pacientes presos em flagrante durante uma operação militar de combate ao tráfico de
drogas no Complexo da Penha e do Alemão, na cidade do Rio de Janeiro, e
denunciados pela prática de homicídio tentado por 10 (dez) vezes por terem efetuado
inúmeros disparos contra militares das Forças Armadas que ali atuavam.
A Decisão impugnada baseou-se, para a manutenção da segregação, no artigo 316,
parágrafo único, do CPP, c/c os artigos 3º, alínea "a", 254, alíneas "a" e "b", e 255,
alíneas "a", e "d", todos do CPPM. Fundou-se, ainda, na periculosidade excessiva dos
Réus, impossibilitando a liberdade ou eventual aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.
Demonstrado o periculum libertatis ante o perigo concreto que um possível
relaxamento da prisão dos Réus poderia causar, sobremaneira pelo risco do
cometimento de novas infrações, pois restou evidente o destemor dos Pacientes ao
praticar os graves crimes relatados nos autos. Além disso, a ficha criminal dos
acautelados corrobora o iminente perigo à garantia da ordem pública e da segurança
da aplicação da lei penal militar.
No pertinente ao alegado prolongamento do período de custódia dos Pacientes em
razão do atraso na persecução penal, restou comprovado nos autos que não ocorreu
nenhuma objeção no regular trâmite processual, haja vista o elevado grau de
complexidade do caso por envolver várias vítimas e 6 (seis) Acusados em suposta
prática de crime de homicídio tentado.
Inexistência de ilegalidade ou de abuso de poder a ser remediado por Habeas Corpus,
quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Denegada a
Ordem. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em denegar a ordem por falta de
amparo legal.
Brasília, 17 de fevereiro de 2022.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 02/03/2022 20:23:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e6d5110

RELATOR: Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
PACIENTES: ANDERSON LUIZ DA CONCEIÇÃO, CARLOS LUCAS DA SILVA, EVERTON ARAÚJO DE
SOUZA, LUCAS NASCIMENTO VIEIRA, LUCAS VINÍCIUS MACHADO DOS SANTOS e WILLIAM FERREIRA
MARTINS PEDRO, civis.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor
dos civis Anderson Luiz da Conceição, Carlos Lucas da Silva, Everton Araújo de Souza, Lucas do
Nascimento Vieira, Lucas Vinícius Machado dos Santos e William Ferreira Martins Pedro, que
respondem à Ação Penal Militar nº 7001334-63.2019.7.01.0001.

Os Acusados foram denunciados pelo crime de homicídio, em sua forma tentada, art. 205, c/c o art. 30,
inc. II, do CPM, por terem, em tese, efetuado disparos de arma de fogo contra a tropa do 8° GAC, em
operação de Garantia da Lei e da Ordem no Estado do Rio de Janeiro, realizada no Complexo da Penha/
Morro da Chatuba.
Conforme consta dos autos, os Réus tiveram as prisões preventivas decretadas e expedidos Mandados
de Prisão por Decisão do Juízo 4ª Auditoria da 1ª CJM, que deu cumprimento ao Acórdão desta Corte
firmado no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000448-60.2020.7.00.0000. No referido
julgamento, a Corte determinou, ainda, que o Juízo de primeiro grau realizasse análise periódica da
conveniência do acautelamento provisório, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de
Processo Penal.

No Remédio Heroico, a ilustre Defesa sustenta, em síntese, que os Réus se encontram presos há quase
2 (dois) anos e meio sem que tenha ocorrido a conclusão da persecução penal; que a DPU não causou
nenhum tumulto no trâmite processual para contribuir com o atraso. E, ainda, que o Ministério Público
Militar requereu a instauração do rito do Júri, favorecendo o retardamento da instrução processual.

Requer, liminarmente, a determinação do recolhimento dos mandados de prisão e a revogação da
prisão preventiva dos Pacientes, sem fiança, em face do excesso de prazo. No mérito, pugna pela
concessão da ordem, a fim de que seja decretada a soltura definitiva, assim como que sejam aplicadas
as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal[1].

Em 22 de dezembro de 2021, o Ministro-Presidente em exercício, Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
solicitou as informações de praxe ao Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM (evento 5 e 8), nas quais constam
os seguintes trechos, verbis:

"(...)
- Em 20.8.2018, foi lavrado APF (nº 7000548-53.2018.7.01.0001) em desfavor dos
civis LUCAS VINICIUS MACHADO DOS SANTOS, WIILIAN FERREIRA MARTINS PEDRO,
FELIPEDA FONSECA RODRIGUES, LUCAS NASCIMENTO VIEIRA, ANDERSON LUIZ
DACONCEIÇÃO, EVERTON ARAUJO DE SOUZA, CARLOS LUCAS DA SILVA, por terem
(em tese) praticado o delito penal militar de homicídio, em sua forma tentada (CPM,
art. 205 c/c o art. 30, inc. II), na exata medida em que teriam efetuado disparos de
arma de fogo contra a tropa do 8° GAC, em operação de Garantia da Lei e da Ordem
no Estado do Rio de Janeiro, localizado no Complexo da Penha - Morro da Chatuba -
Penha - Rio de Janeiro - RJ (Evento 1 do APF nº 7000548-53.2018.7.01.0001).
- Em 21.8.2018, pela decisão vinculada ao evento 6 do APF nº 7000548-
53.20218.7.01.0001, foram homologadas as referidas prisões;
- Em 23.8.2018, o Ministério Público Militar formulou pedido de prisão preventiva dos
flagranteados (Evento 27 do APF nº 7000548-53.2018.7.01.0001).
- No curso da audiência de custódia realizada em 24.8.2018, as prisões em flagrante
foram convertidas em preventivas, com fulcro no artigo 310, inciso II, do CPP, c/c o

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 02/03/2022 20:23:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e6d5110
artigo 3º, alínea "a", e os artigos 254 e 255, alíneas "a" e "d", todos do CPPM
(Evento 33, 42 e 44 do APF nº 7000548-53.2018.7.01.0001).
- Em 16.9.2018, o Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor dos então
indiciados, imputando-lhes, por dez vezes, nas penas do artigo 121,§ 2º, inciso VII, do
Código Penal comum c/c os artigos 9º, incisos II e III, alínea "d", 30, inciso II, 53, com
a agravante do artigo 70, inciso II, alínea "b", todos do Código Penal Militar (Evento 1
da APM nº 7001334-63.2019.7.01.0001).
- A decisão datada de 27.9.2018 revogou o decreto de prisão preventiva, sob
compromisso dos indiciados de comparecimento ao Juízo sempre que
determinado, seja no curso da instrução ou de um eventual processo, sob pena de
ser novamente decretada a prisão (art. 259 CPPM) (Evento 78 do APF nº 7000548-
53.2018.7.01.0001).
- Irresignado, o órgão do MPM interpôs, em 28.9.2018, recurso em sentido estrito (nº
7000250-57.2019.7.00.0000), recebido pela decisão datada de 8.10.2018 (Eventos
96, 98, 100 e 105 do APF nº 7000548-53.2018.7.01.0001, respectivamente).
- Em 17.10.2018, a Denúncia foi rejeitada pela decisão vinculada ao evento 102 do
APF nº 7000548-53.2018.7.01.0001.
- Nesse compasso, o órgão do MPM interpôs, em 22.10.2018, novel recurso em
sentido estrito (nº 7000153-57.2019.7.00.0000), recebido pela decisão datada de
6.11.2018 (Eventos 107, 122 e146 do APF nº 7000548-53.2018.7.01.0001,
respectivamente).
- Em 19.12.2018 foi distribuído o IPM nº 7001103-70.2018.7.01.0001/RJ, vinculado
(Evento 170 do APF nº 7000548-53.2018.7.01.0001).
- Em sessão de 2.5.2019, o Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito, a fim de desconstituir a Decisão do
Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar para receber a Denúncia
formulada pelo Parquet, e, por maioria, conheceu e deu provimento ao Recurso
em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para o
restabelecimento da prisão preventiva outrora revogada (Eventos 207-210 do
APF nº 7000548-53.2018.7.01.0001).
- O despacho datado de 26.8.2019 determinou, em síntese, a expedição dos
mandados de prisão e que os autos retornassem conclusos uma vez mais. Na mesma
data foram expedidos os referidos mandados (Evento 212 do APF nº 7000548-
53.2018.7.01.0001).
- Em 28/08/2019 foram juntadas as comprovações de recebimento dos mandados de
prisão na Polinter-RJ.
- Pela decisão vinculada ao evento 235 do APF nº 7000548-53.2018.7.01.0001,
datada de 12.9.2019, a Exma. Juíza Federal titular da 4ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar se declarou impedida de atuar no feito, com fulcro no
art. 37, "c" , do CPPM.- Em 16.10.2019, o Exmo. Juiz Federal Substituto da 4ª
Auditoria Militar da 1ª Circunscrição Judiciária Militar suscitou conflito negativo de
competência, considerando o inteiro teor da decisão proferida pela Exma. Juíza
Federal titular, que se declarou impedida para o processamento e julgamento
do feito, redundando na sua incompetência, requerendo a solução pertinente,
ou seja, a definição da competência conflituosa (Evento 7 da APM nº 7001334-
63.2019.7.01.0001).
- Autuado o conflito de Jurisdição nº 7001176-38.2019.7.00.0000, os Exmos.
Juízes Federais da 4ª Auditoria Militar da 1ª Circunscrição Judiciária Militar
prestaram as informações solicitadas pelo Exmo. Ministro Relator do feito,
consoante o inteiro teor dos ofícios juntados nos eventos 34 e 35 da APM nº 7001334-
63.2019.7.01.0001.
- Consoante as certidões juntadas nos eventos 36-42 da APM nº 7001334-
63.2019.7.01.0001, os réus foram citados no dia 6.11.2019, à exceção do réu Lucas
Nascimento Vieira, citado em 7.11.2019, tendo todos solicitado a assistência jurídica
da DPU.
- Pelo ofício juntado no evento 54 da APM nº 7001334-63.2019.7.01.0001, datado de
22.11.2019, a Polinter-RJ confirmou o cumprimento dos aludidos mandados de prisão.
- Em Sessão de 16.12.2019, o Plenário do Superior Tribunal Militar, apreciando

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 02/03/2022 20:23:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e6d5110
o Conflito de Jurisdição suscitado, por unanimidade, julgou procedente o Conflito
Negativo, a fim de firmar a competência da Juíza Federal titular da 4ª Auditoria
da 1ª CJM, em razão da inexistência de impedimento legal na APM 7001334-
63.2019.7.01.0001, e determinar-lhe o conhecimento dos fatos investigados no
bojo do IPM 7001103-70.2018.7.01.0001 para que prevaleça o critério da
distribuição, nos termos do voto do Relator Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz
(Eventos 55, 120 e 121 da APM nº 70001334-63.2019.7.01.0001)
- Em 8.1.2020, o órgão do Ministério Público Militar requereu fosse aplicado ao feito o
procedimento do Tribunal do Júri, previsto no artigo 406 e seguintes do Código de
Processo Penal comum c/c artigo 3º, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar,
solicitando, se necessário, a lista de jurados existente nas Varas Federais Criminais
existentes na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, para escolha dos jurados,
caso os acusados venham a ser pronunciados (Evento 69 da APM nº 7001334-
63.2019.7.01.0001).
- Em 14.1.2020, a Defensoria Pública da União requereu o relaxamento da prisão dos
réus, em razão da alegada ilegalidade, tendo em vista que ultrapassados quatro
meses e meio de custódia, configurando real e inafastável constrangimento (Eventos
72-73 da APM nº 7001334-63.2019.7.01.0001).
- Em 24.1.2020 foram encaminhadas informações ao Juízo da 23ª Vara
Criminal da Capital do Estado do Rio de Janeiro, juízo que também decretou a prisão
preventiva dos réus pelos crimes de porte de arma de uso permitido, porte ilegal de
arma de uso privativo, tráfico de drogas e associação para o tráfico (Eventos 83-84 da
APM nº 7001334-63.2019.7.01.0001).
- Em sucessivas manifestações, datadas de 31.1.2020 e 4.2.2020, respectivamente,
o MPM requereu a manutenção da custódia cautelar decretada pelo Superior Tribunal
Militar, e a DPU se manifestou contrariamente a instalação do Júri no feito, com
base nos julgados do Superior Tribunal Militar que afastam à aplicação de leis
outras que não o Código de Processo Penal Militar à matéria, pugnando pela
realização de audiência de instrução (Eventos 86 e 88 da APM nº 7001334-
63.2019.7.01.0001).
- Em 5.2.2020, foi autuada a Petição nº 7000075-29.2020.7.00.0000 (Evento 91
da APM nº 7001334-63.2019.7.01.0001).
- A decisão datada de 6.2.2020 indeferiu o requerimento ministerial de aplicação ao
feito do procedimento do Tribunal do Júri, nos termos do art. 9º, III, "d", do CPM c/c o
art. 30 da Lei nº 8.457/92, bem assim designou data de audiência de instrução
(Evento 94 da APM nº 7001334-63.2019.7.01.0001).
- Em 23.2.2020, foram prestadas informações solicitadas pela Defensoria
Pública do Estado do RJ, consoante a certidão lançada no evento 114 da APM nº
7001334-63.2019.7.01.0001.
- O despacho datado de 16.3.2020, em razão das medidas elencadas no
Decreto nº 46.970, entre as quais a suspensão do transporte de detentos para
audiências, redesignou a audiência de instrução do feito para o dia 31.3.2020,
determinando a sua realização por videoconferência com o Presídio, sendo
posteriormente redesignada para 2.4.2020, por meio do despacho datado de
17.3.2020 (Eventos 150 e 162 da APM nº 7001334-63.2019.7.01.0001,
respectivamente).
- Ainda, o despacho datado de 20.3.2020 redesignou o ato para 2.6.2020 (Evento 189
da APM nº 7001334-63.2019.7.01.0001).
- Em 24.3.2020, o órgão da DPU requereu a revogação da prisão preventiva
decretada em desfavor dos réus (Evento 209 da APM nº 7001334-
63.2019.7.01.0001).
- Juntada aos autos a decisão proferida no bojo da Petição nº 7000075-
29.2020.7.00.0000, não sendo conhecida sob o risco de supressão de
instância, fixando-se que a competência seria exclusiva do Juízo a quo, segundo o
art. 30, inciso II, da Lei 8.457/1992 (Evento 212 da APM nº 7001334-
63.2019.7.01.0001).
- A decisão datada de 26.3.2020 revogou a prisão preventiva decretada pelo e. STM e
relaxou a prisão dos acusados, considerando que a segregação cautelar mostrava-se

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 02/03/2022 20:23:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e6d5110
desproporcional, nos termos do art. 5° LXV e LXVI da Constituição Federal c/c os arts.
259 e 390 do CPPM, sendo expedidos os alusivos alvarás de soltura (Eventos 215,
225-234, todos da APM nº 7001334-63.2019.7.01.0001).
- Irresignado, o órgão do MPM interpôs, em 30.3.2020, recurso em sentido estrito (nº
7000448-60.2020.7.00.0000), recebido pela decisão datada de 31.3.2020, sendo
arrazoado e contra-arrazoado pelas partes.
- O despacho datado de 25.5.2020 retirou de pauta a audiência anteriormente
aprazada, devido à impossibilidade de realização de videoconferência em cooperação
jurisdicional com a DGJUR, órgão do TJRJ, para apresentação virtual dos réus Éverton
Araújo de Souza e Lucas Nascimento Vieira (Eventos 267 e 268 da APM nº 7001334-
63.2019.7.01.0001).
- Por meio do ofício datado de 24.8.2020, foram prestadas informações solicitadas
pela Vara Meio Fechado e Semi Aberto - Final 9 e 0 - SEEU do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro (Eventos 319 e 321-323 da APM nº 7001334-
63.2019.7.01.0001).
- Em sessão virtual de 31.8.2020 a 3.9.2020, o Plenário do Superior Tribunal
Militar, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso em Sentido
Estrito do Ministério Público Militar, para restabelecer a prisão preventiva,
revogada nos autos da APM 7001334-63.2019.7.01.0001, com determinação
ao Juízo de primeiro grau que analisasse, com periodicidade máxima de 90 dias,
a conveniência do acautelamento preventivo dos réus, nos termos do art. 316,
parágrafo único, do Código de Processo Penal, nos termos do voto do Relator Ministro
Péricles Aurélio Lima de Queiroz (Eventos 329, 333 e 334 da APM nº 7001334-
63.2019.7.01.0001).
- Assim, o despacho datado de 8.9.2020 determinou que, com o trânsito em julgado,
ou caso houvesse interposição de recurso sem efeito suspensivo, fossem expedidos
os mandados de prisão, com o retorno dos autos conclusos em 90 dias, para
análise da conveniência da manutenção do acautelamento preventivo dos réus,
nos termos do v. acórdão e do art. 316, parágrafo único, do CPP.
- Em 1º.6.2021, a decisão vinculada ao evento 395 da APM nº 7001334-
63.2019.7.01.0001 determinou o cumprimento imediato do acórdão proferido pelo
Plenário do egrégio STM, que restabeleceu a prisão preventiva dos acusados,
determinando, assim, a expedição dos mandados de prisão preventiva para
cumprimento imediato, com a devida inserção dos dados no BNMP, levada a efeito
nos eventos 396 e 397.
- As certidões constantes nos eventos 412 e 415 da APM nº 7001334-
63.2019.7.01.0001, datadas, respectivamente de 26.7.2021 e 1º.9.2021, deram conta
de que os mandados de prisão enviados para a Polícia Civil encontravam-se
cadastrados e pendentes de cumprimento, conforme informação retirada do
SIPWEB; que a Polícia Federal informou que os referidos mandados estavam
devidamente inseridos no sistema STI-MAR; e que o SARQ/DC-POLINTER informou que
os mandados de prisão encontravam-se cadastrados e pendentes de cumprimento,
conforme informação retirada do SIPWEB.
- A documentação juntada no evento 419 da APM nº 7001334-
63.2019.7.01.0001, oriunda da Superintendência de Execução Penal, deu conta de
que, conforme dados da consulta no SIPEN em 16.9.2021, William Ferreira Martins
Pedro, RG 28.577.471-7, encontrava-se em liberdade desde 26/03/2020; Lucas
Vinícius Machado dos Santos, RG 31.297.428-0, encontrava-se em liberdade desde
26/03/2020; Everton Araújo de Souza, RG 27.028.760-0, encontrava-se ativo na
Penitenciária Muniz Sodré - SEAPMS; Lucas do Nascimento Vieira, RG 23.485.099-8,
encontrava-se ativo na Penitenciária Dr. Serrano Neves - SEAPSN; Carlos Lucas da
Silva, RG 29.415.009-9, encontrava-se em liberdade desde 27/03/2020; Anderson Luis
da Conceição, RG 28.052.919-9 encontrava-se ativo na Cadeia Pública Jorge Santana -
SEAPJS.
- A decisão datada de 22.9.2021, na esteira do acórdão do e. STM, manteve a
prisão preventiva decretada a desfavor dos acusados civis Anderson Luis da
Conceição, Everton Araújo de Souza e Lucas Nascimento Vieira, por estarem
presentes/mantidos os pressupostos e requisitos autorizadores da constrição

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 02/03/2022 20:23:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e6d5110
cautelar, com base no artigo 316, parágrafo único, do CPP, c/c os artigos 3º, alínea
"a", 254, alíneas "a" e "b", e "e", todos do CPPM.
- Em 4.12.2021, o órgão da DPU requereu a revogação das prisões preventivas
decretadas, bem assim o desmembramento do feito, pugnando, ainda, fosse oficiada
a 1ª Auditoria Militar da 1ª CJM, para que encaminhasse a integralidade dos autos do
processo nº 7000742-53.2018.7.01.0001.
- O despacho datado de 6.12.2021 deixou, por ora, de atender ao pedido de
expedição de ofício à 1ª Auditoria Militar da 1ª CJM, considerando que a DPU
tem acesso integral àqueles autos, devendo indicar, se for o caso, as peças que
pretende a juntada, determinando, ainda, a abertura de vista ao MPM para que se
manifestasse acerca da petição da DPU, no prazo de 5 dias, bem assim fosse oficiado
à SEAP a fim de que fossem fornecidas datas de agendamento em março de 2022
para designação de audiência de instrução (Eventos 435 e 446-447 da APM nº
7001334-63.2019.7.01.0001).
- Pela petição datada de 9.12.2021, o órgão da DPU requereu a
reconsideração da decisão sobre o pedido formulado; que fosse decretado o sigilo no
processo para a juntada da sentença do processo onde fora decretado o sigilo; que
fosse determinada a prática dos atos na forma presencial; e que fosse reconhecida a
incompetência do Juiz (Evento 449 da APM nº 7001334-63.2019.7.01.0001).
- O órgão do MPM, por sua vez, requereu que fosse aplicado ao feito o procedimento
do Tribunal do Júri, previsto no artigo 406 e seguintes do Código de Processo Penal
comum c/c artigo 3º,alínea "e", do Código de Processo Penal Militar, solicitando, se
necessário, a lista de jurados existente nas Varas Federais Criminais existentes na
Seção Judiciária do Rio de Janeiro, para escolha dos jurados, caso os acusados
venham a ser pronunciados (Evento 451 da APM nº 7001334-63.2019.7.01.0001).
- A decisão datada de 17.12.2021 (Evento 453 da APM nº 7001334-
63.2019.7.01.0001) indeferiu o requerimento defensivo, para manter o decreto de
prisão preventiva em desfavor dos Acusados civis William Ferreira Martins Pedro,
Lucas Vinícius Machado dos Santos, Lucas Nascimento Vieira, Everton Araújo de
Souza, Carlos Lucas da Silva e Anderson Luis da Conceição, por estarem presentes os
pressupostos e requisitos autorizadores da constrição cautelar, com fundamento no
artigo 316, parágrafo único, do CPP, c/c os artigos 3º, alínea "a", 254, alíneas "a" e
"b", e 255, alíneas "a", e "d" , todos do CPPM, bem assim indeferiu o requerimento
subsidiário de separação de processos em relação aos réus presos.
- Ainda, o despacho também datado de 17.12.2021, em suma, determinou que
indique a defesa as peças do referido processo, de forma justificada, que compõem o
necessário liame probatório ou a serventia para o pretendido argumento por
similitude, e que serão objeto de eventual requisição por este juízo, no prazo de 5
(cinco) dias, estabelecendo que a análise da decretação de sigilo neste processo fica
pendente, para apreciação subsequente, determinando, ainda, quanto aos demais
pedidos e manifestações, a abertura de vista às partes para que o MPM e a DPU
exerçam o contraditório (Evento 454 da APM nº 7001334-63.2019.7.01.0001)
- A petição da DPU, datada de 18.12.2021, requereu a juntada da sentença
absolutória (evento 417 dos autos nº 7000742-53.2018.7.01.0001), com o
fundamento de que a cadeia de custódia que impugnou o processo n. 7000742-
53.2018.7.01.0001 foi realizada nas mesmas circunstâncias e na mesma ocasião
fática - operação GLO - que o presente processo, razão pela qual seria possível extrair
da leitura da sentença absolutória dos autos n. 7000742- 53.2018.7.01.0001
elementos de convicção sobre a (i)legalidade das provas apreendidas no
presente processo, requerendo, ainda, fosse rejeitado o requerimento do MPM de
adoção do rito do Júri, pelos fundamentos supra expostos (Evento 467 da APM nº
7001334-63.2019.7.01.0001).
- O órgão do MPM, por sua vez, manifestou-se contrariamente ao pleito, afirmando
que os fatos são da competência desta Justiça Especializada, na medida em que
foram praticados por civis contra militares das Forças Armadas, atuando no exercício
de suas funções constitucionais, caracterizando a hipótese do artigo 9°, inciso II e III,
alínea "e", do Código Penal Militar e do artigo 15, § 7°, da Lei Complementar97/1999,
pelo que manifestou-se pela rejeição do pedido de reconhecimento da incompetência

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 02/03/2022 20:23:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e6d5110
da Justiça Militar da União (Evento 470 da APM nº 7001334-63.2019.7.01.0001)."

Com a chegada das informações, não vislumbrando os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in
mora, em Decisão de 24 de dezembro de 2021, o Ministro-Presidente em exercício negou o pleito
liminar (evento 10).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre Vice-Procurador-Geral
da Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifestou-se pela denegação da ordem
(evento 21).

É o Relatório.

VOTO

O presente Habeas Corpus, com pedido liminar, foi impetrado pela Defensoria Pública da União em
favor dos civis Anderson Luiz da Conceição, Carlos Lucas da Silva, Everton Araújo de Souza, Lucas do
Nascimento Vieira, Lucas Vinícius Machado dos Santos e William Ferreira Martins Pedro, buscando o
recolhimento dos mandados de prisão expedidos e a revogação da prisão preventiva dos Pacientes,
com a respectiva soltura, bem como que sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido não merece acolhimento.

A Decisão impugnada manteve a prisão preventiva dos Pacientes civis WILIAM FERREIRA MARTINS
PEDRO, LUCAS VINÍCIUS MACHADO DOS SANTOS, LUCAS NASCIMENTO VIEIRA, EVERTON ARAUJO DE
SOUZA, CARLOS LUCAS DA SILVA, ANDERSON LUIZ DA CONCEIÇÃO por estarem presentes os
pressupostos e requisitos autorizadores da constrição cautelar, com fundamento no artigo 316,
parágrafo único, do CPP, c/c os artigos 3º, alínea "a", 254, alíneas "a" e "b"[2], e 255, alíneas "a", e
"d"[3], todos do CPPM. O referido decisum está bem fundamentado e mostra que há uma
periculosidade excessiva dos Réus, impossibilitando a sua liberdade ou eventual aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.

É da Decisão, verbis:

"(...) A revisão periódica da prisão cautelar ou o pedido de revogação se ancoram
na subsistência ou não dos motivos que a ensejaram ou na superveniência de
outros fatores que alterem os fundamentos iniciais.
Continua presente a aparência da prática de um fato punível (fumus comissi
delicti), consoante o art. 254, alíneas "a" e "b", do CPPM. Não foi trazido fato novo
ou qualquer circunstância capaz de desconstituir o juízo provisório de
materialidade e autoria, exposto nos acórdãos que restabeleceram as prisões,
constantes nos evento 1, doc 20, e evento 329, corroborado na decisão
revisional do evento 420.
Analisando os presentes autos, tem-se que os argumentos sobre o APF/IPM e a
absolvição na ação penal da Justiça Estadual já foram anteriormente apresentados e
analisados no acórdão do STM que restabeleceu a prisão preventiva dos acusados,
inclusive quanto à alegação de supostos atos de tortura (Ev 329, fl. 10 do pdf).
A título de novos fatos alegados pela defesa, cumpre esclarecer que a absolvição de
um réu preso na mesma operação, julgado no processo n° 7000742-
53.2018.7.01.0001, da 1ª AUD 1ª CJM, não serve de fundamento para desconstituir as
provas de materialidade e indícios suficientes de autoria neste processo. Isso porque
o processo mencionado não trata do mesmo fato imputado ou conexo, tampouco das
mesmas partes, mas apenas de pessoa presa na mesma operação militar.
Considerando que fatos imputados ou prisões realizadas em uma "mesma operação
militar" não configuram causa de conexão legal, não há possibilidade de se
considerar o liame automático entre o fundamento absolutório (quebra de cadeia de
custódia) daquele feito e as provas deste, para o fim de esmaecer as
conclusões anteriores sobre a materialidade ou autoria.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 02/03/2022 20:23:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e6d5110
Portanto, continuam presentes os fundamentos que ensejaram a decretação da
prisão preventiva, ou seja, os pressupostos exigidos no art. 254 do CPPM.
O periculum libertatis (perigo que decorre do estado de liberdade do agente) também
continua presente. A decretação inicial de prisão e as decisões que lhe sucederam
fundamentaram-se na garantia da ordem pública e para a segurança da
aplicação da lei penal militar, tendo em conta a probabilidade do cometimento
de novas infrações, a gravidade em concreto do crime, a ficha criminal dos agentes e
o modo de execução do delito.
Se não sobreveio aos autos qualquer circunstância específica capaz de alterar os
fundamentos dos decretos anteriores, resta tão somente a análise do fator tempo,
que pode incidir sobre os motivos acima elencados ou pela superveniência de marco
temporal impeditivo de continuidade da custódia, com fulcro no princípio da
homogeneidade.
Primeiro, ressalto que não existe um "gabarito jurisprudencial" para caracterizar a
diminuição do risco concreto à ordem pública em decorrência do tempo. Por isso que
a lei atribui ao juiz o poder-dever de dizer o direito no caso concreto,
mediante a participação efetiva dos atores processuais com amplos argumentos, sob
a dialética e o contraditório.
O ato de disparar contra um grupo de dez militares com missão de garantir a lei e a
ordem, mediante fuzil ou outro armamento de uso restrito, em confronto que
perdurou por cerca de 2 horas, com a finalidade de manter atividades ilegais
e o controle violento da região sob o domínio do tráfico, se configura como
uma conduta socialmente reprovável e de gravidade acentuada, segundo a
experiência comum.
Para além da tentativa de eliminação da vida enquanto bem jurídico de alta
relevância penal, infere-se clara afronta e desprezo aos mais comezinhos princípios
democráticos de respeito à autoridade estatal constituída, representada pela
ação do Exército Brasileiro.
Passados cerca de 3 (três) anos e 3 (três) meses do fato (20 de agosto de 2018)
ainda não é possível afirmar, segundo um prudente juízo que se extrai do âmbito
comunitário e territorial em que o crime fora praticado, que houve o esmaecimento
dos riscos de tão grave ação criminosa, cujos custos sociais são os mais deletérios
possíveis. De tal modo, justifica-se a manutenção da prisão, como medida razoável,
em detrimento de outras medidas cautelares menos gravosas.
Também não é possível afirmar que incide alguma vedação legal à continuidade da
prisão, devido à proporcionalidade entre o tempo de efetivo encarceramento
provisório e as possibilidades do quantum de pena a ser aplicada em caso de
condenação. Observa-se que dentre as inúmeras ordens e restabelecimentos de
prisões, e o efetivo cumprimento dos mandados, somente alguns acusados
cumpriram pouco mais de um ano de encarceramento provisório a mando desta
Justiça especializada.
A despeito de imprecisões nos dados fornecidos pela Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária (SEAP) acerca das datas de efetivo cumprimento de
mandados e alvarás, e ao se adotar a presunção de cumprimento imediato do último
restabelecimento de prisão em 7 Jun 2021, é possível aquilatar com base nos dados
disponíveis que nesta data nenhum dos acusados ficou encarcerado provisoriamente
por mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, sendo o réu Anderson Luís da
Conceição pelo maior período, aproximadamente em tempo total de 1 (um) ano,
1(um) mês e 15 (quinze) dias, e os acusados Lucas Nascimento Vieira e Éverton
Araújo De Souza, por cerca de 1 (um) ano e 5 (cinco) dias. Já a situação dos réus
Wiliam Ferreira Martins Pedro, Lucas Vinícius Machado dos Santos e Carlos Lucas da
Silva, cujos registros atuais não acusam nova captura, demonstra um período de
encarceramento provisório total de cerca 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias.
O crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, VII, do CP), possui pena mínima de 12
anos de reclusão, capaz de ser reduzida na modalidade tentada por uma fração
máxima de 2/3, o que resultaria em cerca de 4 (quatro) anos de reclusão, como pena
mínima, para cada crime praticado. No caso concreto, sobre cada um dos réus pesa a
acusação de 10 (dez) crimes de homicídio qualificado na modalidade tentada. Logo,

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 02/03/2022 20:23:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e6d5110
independente de complementações de informações pela SEAP, os respectivos
períodos de prisão provisória são muito inferiores ao quantitativo de pena
demonstrado, cabível no caso de eventual condenação. Como antes do final da
instrução processual não se pode antecipar a pena e inferir qual regime será
empregado, os tempos de prisão provisória dos acusados não se mostram
desproporcionais em face da conduta imputada, bem como das circunstâncias
acima analisadas.
Atendidas as exigências do art. 255 do CPPM, e demonstrada a periculosidade
efetiva dos agentes, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se
evidencia inadequada e/ou insuficiente para se atingir a pretensão estatal descrita
(CPP, art. 319). (Evento 453 da Ação Penal Militar nº 7001334-63.2019.7.01.0001/RJ
da APM)

No pertinente às alíneas "a" e "b" do artigo 254 da Lei Adjetiva Castrense, verifica-se que a decretação
da prisão preventiva bem fundamentou que não existe nos autos qualquer fato novo suficiente para
afastar os indícios de autoria e de materialidade presentes, mormente pelo que foi definido nos
Acórdãos proferidos nesta Corte Castrense nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000153-
57.2019.7.00.0000/RJ; do Recurso em Sentido Estrito nº 7000250-57.2019.7.00.0000/RJ; e do Recurso
em Sentido Estrito nº 7000448-60.2020.7.00.0000/RJ em que se perquiriram os requisitos necessários
previstos no referido artigo.

Com efeito, irretocáveis os argumentos utilizados pelo Magistrado, haja vista a extrema gravidade dos
crimes em tese praticados pelos Réus, que foram presos em flagrante durante uma operação militar
de combate ao tráfico de drogas no Complexo da Penha e do Alemão, na cidade do Rio de Janeiro, por
terem efetuado inúmeros disparos contra militares das Forças Armadas que ali atuavam e, assim,
denunciados pela prática de homicídio tentado por 10 (dez) vezes.

Também restou explicitada, na Decisão, a necessidade de manter os Pacientes segregados ou, no caso
dos foragidos, a necessidade de permanecerem válidos os mandados de prisão já expedidos, por
restarem presentes as exigências estabelecidas no artigo 255 do CPPM, alíneas "a" e "d".

Inconteste a presença do periculum libertatis, haja vista o perigo concreto que um possível
relaxamento da prisão dos Réus poderia causar, sobremaneira pelo risco do cometimento de novas
infrações, pois restou evidente o destemor dos Pacientes ao praticar os graves crimes relatados nos
autos. Além disso, a ficha criminal dos acautelados corrobora o iminente perigo à garantia da ordem
pública e da segurança da aplicação da lei penal militar.

Ademais, frise-se, o modo como os fatos se desenvolveram indica a periculosidade e a audácia dos
agentes, justificando a prisão preventiva.

É firme a orientação desta Corte Superior Castrense no sentido de admitir a prisão preventiva diante
da periculosidade da conduta perpetrada, sempre que as circunstâncias do caso demonstrarem a
astúcia dos acusados. Trago à colação julgado deste Tribunal Superior, verbis:

"HABEAS CORPUS. ROUBO DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO DE GUERRA. PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DA
CONSTRIÇÃO COMO MEIO DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA E DOS
POSTULADOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. ORDEM DENEGADA. I - Na
reiterada dicção dos Tribunais Superiores é considerada "... idônea a prisão
decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução
processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade
do crime, mas também do modus operandi da conduta delituosa." (...). II - O
modus operandi supostamente empregado pelo paciente e por seus
comparsas para a subtração de armamento e de munições de grosso
calibre, material bélico, do interior da organização militar onde serviam,
bem demonstra a gravidade in concreto das condutas objeto da imputação,
tudo a justificar a manutenção no cárcere como meio necessário ao
resguardo da ordem pública e dos postulados da hierarquia e da disciplina, ainda

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 02/03/2022 20:23:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e6d5110
que sobrevindo o licenciamento ex officio do paciente. Inteligência do artigo 255,
alíneas "a" e "e", do Código de Processo Penal Militar. III - A apropriação ilícita de
armamento e de munição de guerra por delinquente é prática criminosa que contribui
deveras para o recrudescimento da criminalidade organizada no meio civil, a desafiar
a segurança pública e a tranquilidade social. (...). V - Habeas Corpus conhecido,
ordem denegada. Decisão unanime". (HABEAS CORPUS Nº 253-39.2016.7.00.0000,
Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Julgado em 7 de fevereiro
de 2017) (Grifo nosso.)

A Defesa alega ainda ser indevido o prolongado período de custódia dos Pacientes em razão do atraso
na persecução penal.

Aqui também não lhe assiste razão.

Compulsando os autos, verifica-se que não ocorreu nenhuma objeção no regular trâmite processual,
como alega a ilustre Defensoria Pública da União.

O processo originário do presente feito apresenta elevado grau de complexidade por envolver várias
vítimas e 6 (seis) acusados em suposta prática de crime de homicídio tentado, o que normalmente
demanda necessária dilação da instrução processual. Além disso, conforme consta nas informações
prestadas pelo Juízo a quo, a própria DPU contribuiu para a alegada morosidade processual, tendo em
vista que pleiteou em favor da não realização de audiência por meio de videoconferência, conforme se
observa nos eventos 449 e 450 dos autos nº 7001334-63.2019.7.01.0001. Somado a esses fatores está
a atual condição pandêmica vivida pela população mundial em face do COVID-19, que tem restringido
a realização de procedimentos processuais em tempo outrora habitualmente comum.

Como bem destacou a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar em seu Parecer, que também adoto
como razões de decidir, in verbis:

"Em acréscimo, destaque-se que o alegado excesso de prazo da instrução processual,
diante da complexidade da causa, não é motivo, por si só, para o
relaxamento da prisão anteriormente decretada, sendo importante chamar
atenção que o aludido crime de homicídio qualificado, na forma tentada,
contra 10 (dez) vítimas diferentes, envolve nada menos do que 06 (seis)
acusados (um dos sete denunciados veio a óbito, após o recebimento da
denúncia), de forma que resta compreensível que a instrução processual
da Ação Penal Militar nº 7001334-63.2019.7.01.0001/RJ seja mais
demorada que o usual, ainda mais quando se verifica que as várias controvérsias
jurídicas que circundam a questão, já trazidas variadas vezes à apreciação dessa
Corte Castrense, como se verifica dos autos do Recurso em Sentido Estrito nº
7000153-57.2019.7.00.0000/RJ; do Conflito de Jurisdição nº 7001176-
38.2019.7.00.0000/RJ; do Recurso em Sentido Estrito nº 7000250-
57.2019.7.00.0000/RJ; da Petição nº 700075-29.2020.7.00.0000/RJ e do Recurso em
Sentido Estrito nº 7000448-60.2020.7.00.0000/RJ.
7. Ainda, deve-se levar em conta que a, ainda persistente, pandemia
mundial, ante a disseminação do COVID-19, com o maior alcance a partir de
março de 2020, também está contribuindo para o suposto excesso de prazo,
como se verifica das infrutíferas tentativas de designação de audiência,
como se verifica, à guisa de mero exemplo, do contido nos eventos 94; 132; 135;
150; 162; 169; 187; 189; 266 e 268 da Ação Penal Militar nº 7001334-
63.2019.7.01.0001/RJ, destacando-se que há pedido expresso da Defensoria Pública
da União, como verte dos eventos 449 e 450 da APM, para a não realização de
audiências por videoconferência, forte no entendimento de que (...) a realização do
ato, por meio de videoconferência, causa enorme prejuízo à defesa, pois afronta
diretamente o princípio constitucional do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa, previstos no art. 5º, LIV e LV da CRFB, isso porque, não poderá fazer as
perguntas face a face em processo emblemático e como prevê o CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR(...)." (Grifos nossos.)

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 02/03/2022 20:23:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e6d5110

Veja-se que a alegação defensiva referente à necessidade de realização de audiência na modalidade
presencial foi corretamente afastada pelo Juízo de piso, que demonstrou pormenorizadamente a
inexistência de prejuízo às Partes nas hipóteses de realização de audiência por meio de
videoconferência, enfatizando-se que tal medida estenderia ainda mais o lapso temporal para o
exaurimento da instrução criminal. Seguem trechos da referida decisão, in verbis:

"(...) A realização de audiências virtuais conforme regulamentação do CNJ é uma
realidade que, a despeito de previsão legal prévia, se intensificou ao início da
pandemia do novo coronavírus e contou com a ampla participação dos atores de
justiça, incluindo a relevante Defensoria Pública da União, que tem atuado
eficazmente em inúmeros processos penais militares nesta Justiça Militar da União.
A ausência de previsão legal do instituto no CPPM não impede a sua aplicação, já que
a norma inscrita no seu art. 3º possibilita o emprego por analogia a partir de
inúmeras outras normas processuais, a teor do art. 236, §3º, do Código de Processo
Civil, que admite a prática de atos processuais por meio de videoconferência, bem
como dos artigos 185 e 222, §3º, do Código de Processo Penal, que possibilitam as
videoconferências para as audiências criminais
(...) Ressalte-se que a linha de regulamentação promanda do CNJ para a modalidade
de audiência virtual, em especial o contido nos termos da Resolução nº 329/2020 e
Resolução 354/2020, prioriza a observância de todos os princípios de índole
constitucional, dando-se destaque à paridade de armas, presunção de inocência,
contraditório e ampla defesa; à participação do réu na integralidade da audiência ou
ato processual nos termos do § 5º do artigo 185 CPP; à oralidade e imediação; à
publicidade; à segurança da informação e da conexão, com adoção de medidas
preventivas a falhas técnicas; ao direito da defesa em formular perguntas diretas às
partes e a testemunhas; dentre outros pormenores.
Assegura-se, ainda, a incomunicabilidade entre as testemunhas; garante-se que ao
réu preso seja destinada sala reservada no estabelecimento prisional para a
realização de atos processuais por sistema de videoconferência, com fiscalização
pelos corregedores e pelo juiz de cada causa, como também pelo Ministério Público,
Defensoria Pública e pela Ordem dos Advogados do Brasil; assegura-se, por fim, a
existência de canal privativo para comunicação entre a defesa e o réu, preso ou solto,
previamente e durante a audiência.
Ademais, no caso específico de réu que se encontre preso em
estabelecimento penal, assegura-se a sua participação em local adequado na área
administrativa da Unidade Prisional, separado dos demais custodiados, na forma
do art. 14 da Resolução, dentre outros comandos específicos para essa situação
restritiva.
Do exposto, existe um completo panorama regulamentar da matéria, que impede
qualquer alegação de inovação legislativa.
3 - Inexistem, assim, alegados prejuízos de ordem tecnológica ou desprestígio à
oralidade processual, dado que as ferramentas tecnológicas disponíveis permitem a
comunicação em altíssima resolução e observância da máxima equivalência com
os atos realizados presencialmente ou em meio físico, conforme citado no
tópico acima.
Tal mecanismo vem sendo adotado neste e em outros tribunais sem quaisquer
dificuldades também no que concerne à ventilada alegação de limitação de campo
visual do vídeo, havendo meios próprios para que os magistrados possam mitigar os
efeitos da oralidade virtual.
Ademais, o processo de competência do juízo singular, mesmo nesta Justiça
especializada, em nada se assemelha ao Tribunal do Júri, vez que não é formado por
juízes militares leigos em direito, situação que só ocorre nos processos de
competência do Conselho de Justiça.
Nesse sentido, tal argumento não pode ser considerando como fundamento para o
deferimento da pretensão defensiva, não se verificando qualquer prejuízo real à
Defesa quanto à realização de atos na forma telepresencial. Pelo contrário, a situação
presente recomenda a adoção do ato de forma virtual, com prevalência do direito de

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 02/03/2022 20:23:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e6d5110
todos os atores processuais e da sociedade.
Além de assegurar os princípios constitucionais do processo penal, a audiência virtual
impede a indesejada movimentação de presos, em especial no contexto de pandemia
ainda vivenciado.
Atende, assim, a outros princípios constitucionais, como eficiência, razoável duração
processual e segurança pública, compatibilizando-se com a preservação da saúde de
magistrados, agentes públicos, advogados, presos e a sociedade em geral.
(...)
INDEFIRO a pretensão da Defensoria Pública da União de determinação da prática de
atos processuais presenciais, neste momento, com base na fundamentação supra,
bem assim pela observância dos princípios da celeridade, garantia do acesso à justiça
e efetividade da tutela jurisdicional."

Dessa forma, não se constata qualquer prejuízo às Partes no decorrer da instrução criminal, ao
contrário, pois a realização de audiência por meio de videoconferência efetiva maior celeridade
processual; e tal medida foi corretamente adotada pelo Juízo de primeira instância que, conforme
andamento processual da APM nº 7001334-63.2019.7.01.0001, designou audiências para a oitiva das
vítimas e testemunhas indicadas pela acusação para os dias 16, 17, 23 e 24 de março de 2022
(eventos 496, 497, 498, 499 dos autos nº 7001334-63.2019.7.01.0001).

Por fim, em relação ao pleito subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no artigo 319 do CPP, também não pode prosperar.

A aplicação subsidiária de regra comum em detrimento de norma especial é impossível, uma vez que o
CPPM traz disciplina própria nos arts. 254 e 255, e vige, no direito penal pátrio, o princípio da
especialidade. Nesse sentido, cito julgado deste STM, verbis:

EMENTA: HABEAS CORPUS. IPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. LESÃO LEVE. "TROTE"
DE MILITARES DO EFETIVO PROFISSIONAL DO EXÉRCITO EM SOLDADOS DO EFETIVO
VARIÁVEL. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM MENAGEM. LIBERDADE
PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE.
ESPECIALIDADE DA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.
Habeas Corpus, com pedido de concessão de liberdade provisória, impetrado pela
Defesa em favor de Praças do Exército, os quais cumprem Menagem. IPM apura o
cometimento dos crimes de violência contra inferior e de lesão leve, em tese,
praticados pelos Pacientes - juntamente com um ex-militar - consistente em golpes
de remo de madeira nas nádegas dos novos soldados. Ausência de requisitos
para a decretação de prisão preventiva. Especialidade da Justiça Militar.
Inaplicabilidade das medidas cautelares diversas à prisão na JMU. Precedente
STM. Eventual mudança do panorama fático-jurídico possibilita a decretação de prisão
preventiva (art. 259 do CPPM). Ordem concedida. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. nº 7000393-12.2020.7.00.0000. Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Data de Julgamento: 26/8/2020, Data de Publicação: 9/9/2020) (Grifo
nosso.)

Como visto, a Decisão da autoridade apontada como coatora está amparada em circunstâncias
concretas do caso, relevantes para resguardar o bom andamento da instrução criminal e a
conveniência da instrução criminal.

Não há, portanto, ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado pelo Habeas Corpus, posto que estão
presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, como bem fundamentado na decisão
impugnada.

Isto posto, denego a ordem por falta de amparo legal.

[1] Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 02/03/2022 20:23:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211e6d5110
informar e justificar atividades;
II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias
relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para
evitar o risco de novas infrações;
III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias
relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante
IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou
necessária para a investigação ou instrução;
V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou
acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou
financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações
penais;
VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou
grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do
Código Penal) e houver risco de reiteração;
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do
processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à
ordem judicial;
IX - monitoração eletrônica.
[2] Art 254. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de
Justiça, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da
autoridade encarregada do inquérito policial-militar, em qualquer fase deste ou do processo,
concorrendo os requisitos seguintes:
a) prova do fato delituoso;
b) indícios suficientes de autoria.
[3] Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se
em um dos seguintes casos:
garantia da ordem pública; (...)
a.
d) segurança da aplicação da lei penal militar